Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015995-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOZIEL FERREIRA DOS SANTOS, NERI BORGES, CELSO APARECIDO DA SILVA, JAIME DA SILVEIRA COSTA, JORGE FARIAS CORDEIRO, EDSON ROSENO DE OLIVEIRA, GILMAR FARIAS CORDEIRO, IVAN DOS SANTOS, AGUINALDO DA COSTA, TEREZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, LAURA DOS SANTOS, ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS, CINTIA FARIAS CORDEIRO, WAGNER DE OLIVEIRA, ROSANA PEREIRA DA SILVA, DAVI DOS SANTOS DA ROCHA
AGRAVADO: ANTONIO COZER
Processo Origem: Ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência antecipada incidental n.o 0000245-68.2017.8.11.0087, CÓD. 105207 -2a Vara Especializada de direito agrário de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Josiel Ferreira dos Santos e outros, de decisão que na ação de Reintegração de Posse ajuizada por Antonio Cozer, determinou a desocupação da área objeto do litígio, no prazo de 90 dias.
Os agravantes postulam, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Alegam que são pobres e não têm fonte de renda.
Explica quem em 14.03.2017, o Juízo de Guarantã do Norte, local onde foi ajuizada a ação, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, contudo não foi cumprido. Complementa quem após o declínio da competência para a 2a Vara Especializada de Direito Agrário da comarca de Cuiabá, em audiência de mediação, o Juiz revigorou a liminar anteriormente deferida e concedeu o prazo de 90 dias para a desocupação da área.
Sustentam que a área é de propriedade da União, bem como fica ao lado de duas outras glebas já implantadas como assentamento Aruana I e Aruana II pelo Incra.
Alegam que foram realizadas diversas benfeitorias, como casas, galpões, cercas, pasto, etc.
Asseveram que o agravado juntou documentos imprestáveis a comprovar sua posse e que a imagem satélite de 2016 revela que a área não tinha benfeitorias.
Dizem que se trata de terra devoluta, passiva de projeto de assentamento.
Requerem a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
De início, considerada a natureza da ação e a condição dos agravantes, defere-se a justiça gratuita para este recurso.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que revigorou a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida em favor do agravado.
Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em 31/01/2017, que tem por objeto uma área de 1210 hectares, localizada no município de Novo Mundo, denominada Fazenda Cozer, sendo deferida a limiar de reintegração de posse após a realização da audiência de justificação prévia.
Consta que após o deferimento da liminar, o autor noticiou que restaram aproximadamente 10 pessoas que se negaram a deixar o local e postulou pelo revigoramento da liminar, o que foi deferido somente agora, após o declínio da competência do Juízo.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se pode identificar ao certo, se os ocupantes atuais são aqueles que se encontravam na área quando do deferimento da liminar, de modo a possibilitar eventual revigoramento da liminar anteriormente concedida.
Não fosse tal constatação, verifica-se que em decisão proferida pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da ADPF 828, deferiu-se parcialmente a medida cautelar para determinar, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2020), a suspensão pelo prazo de 06 meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
É o caso, portanto, de deferir a liminar postulada para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, defere-se a tutela cautelar postulada para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator